Tribunal: TJDFT
Processo: 0716435-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716435-16.2022.8.07.0018 APELANTE: E. R. F. S. REPRESENTANTE LEGAL: JEAN RAFAEL SANTOS FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de ação de conhecimento interposta para obter provimento judicial que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer UTI com suporte para cirurgia cardíaca e realização de cirurgia cardíaca pediátrica no autor. 2. A r. sentença julgou procedente o pedido e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em R$ 800,00. 3. A parte autora interpôs apelação (id. 48032620) na qual esclarece inicialmente que foi atribuído à causa o valor de R$ 40.000,00 “devido a urgência da cirurgia, ao risco eminente de morte e o grau de complexidade da cirurgia que seria realizada no coração de uma criança de apenas 1 mês.” 4. Alega que o valor dos honorários sucumbenciais arbitrados na r. sentença, de 2% do valor da causa, R$ 800,00, “é um valor muito minguado pelo nível de trabalho que os nobres causídicos dispenderam-se na lide em questão, devido ao estado de fragilidade da apelada (apenas 1 mês de vida), estes causídicos utilizaram toda sua carga horária de trabalho que exigiu uma atuação incisa do advogado na defesa intransigente dos interesses da apelante, pois cada dia que passava seu quadro de saúde piorava, ficando na incerteza se apelante sobreviveria a mais um dia.” 5. Requer que a verba honorária sucumbencial seja majorada para 20% do valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. 6. Contrarrazões (id. 48032627) pugnando pelo desprovimento do recurso. 7. Intimada a recolher o preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC (id. 48932849), a apelante-autora deixou o prazo transcorrer “in albis” (certidão id. 49604545) 8. É o relato do necessário. 9. DECIDO. 10. Nos termos do art. 99, § 5o, do CPC, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário de justiça gratuita está sujeito a preparo, salvo se o próprio patrono demonstrar que tem direito à gratuidade. 11. O art. 1.007, § 4o, do CPC dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 12. O entendimento da jurisprudência do STJ é de que o direito à gratuidade de justiça é pessoal, estando sujeito ao preparo o recurso que versar exclusivamente sobre a fixação dos honorários de sucumbência, salvo se o próprio advogado provar que tem direito à referida benesse. Confira-se. “CUSTAS. DESCABIMENTO. BENEFÍCIO EM FAVOR DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE EXTENSÃO AO ADVOGADO. PREPARO EXIGIDO MESMO QUE A PARTE RECORRA EM SEU NOME, SE O RECURSO DIZ RESPEITO APENAS AOS HONORÁRIOS. 1. A isenção de custas em ação civil pública não se estende à fase executória. 2. O benefício da assistência gratuita é sempre de caráter pessoal, seja pela norma geral, seja pela previsão específica do Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. Sob o atual CPC, independentemente de quem seja a parte recorrente, autor ou patrono, o recurso que verse exclusivamente sobre honorários apenas estará dispensado do preparo se o próprio advogado demonstrar seu direito à gratuidade (art. 99, § 5o, do CPC/15). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.670.741/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 11/3/2021. Grifo nosso) 13. No mesmo sentido, o julgado deste TJDFT, verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INTERNO. RECURSO EXCLUSIVO SOBRE HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO DA PARTE. PESSOAL E INTRANSFERÍVEL NÃO EXTENSÍVEL AO SEU PATRONO. PREPARO NÃO REALIZADO. DESERÇÃO CONFIGURADA. Versando o recurso exclusivamente sobre honorários advocatícios, a gratuidade de justiça concedida à parte não aproveita ao seu patrono, razão pela qual este deve recolher o preparo ou requerer a gratuidade para si, mediante comprovação, nos termos do artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.” (Acórdão 1293358, 07131746820208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 14. Constatada a ausência do preparo recursal, o apelante foi intimado para recolher as custas recursais, sob pena de deserção, nos termos dos arts. 99, § 5o, e 1.007, § 4o, ambos do CPC (id. 48932849). Contudo, não comprovou o recolhimento do necessário preparo, nem o seu patrono demonstrou que possui direito à gratuidade de justiça (id. 49604545). 15. Isso posto, não conheço da apelação do autor, por ser deserta. 16. Intime-se. Publique-se. Brasília - DF, 8 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora